Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705506-36.2022.8.07.0013 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LUCAS EVANGELISTA FEITOZA DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos do procedimento de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, julgou procedente o auto de infração n. 752/2022 e aplicou ao autuado, ora apelado, a pena de multa no valor de 3 (três) salários mínimos, por violação às disposições dos arts. 252 e 258 do ECA. Os embargos de declaração opostos contra a sentença pelo MPDFT foram rejeitados (ID 51306645). Em suas razões recursais (ID 51306648), o apelante alega que, à vista do reconhecimento judicial da violação aos arts. 252 e 258 do ECA, a multa fixada na r. sentença, em apenas 3 (três) salários mínimos, deveria ser majorada para, pelo menos, 6 (seis) salários mínimos, porquanto consta do ECA a imposição mínima de 3 (três) salários mínimos para cada uma dessas infrações administrativas. Argumenta que “apesar de existir certa discricionariedade para o Juízo a quo individualizar a pena, cumprir-lhe-ia se manter restrito aos valores mínimos e máximos previstos na legislação”. Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma parcial da r. sentença, de modo a majorar a multa imposta para, no mínimo, 6 (seis) salários mínimos. Sem preparo, ante a dispensa legal prevista no art. 198, I, do ECA. O apelado apresentou contrarrazões ao ID 51306652, em que pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de ser indevida a majoração da multa. O Juízo a quo manteve a r. sentença ao ID 51306653, consoante art. 198, VII, do ECA. A 2a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer ao ID 51691971, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do apelo. É o relatório. Passo a decidir. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com os arts. 152, § 2o e 198, II, ambos do ECA (Lei n. 8.069/90)1, o prazo para interpor recurso de apelação no procedimento de apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (art. 194 e seguintes do ECA) é de 10 (dez) dias corridos, contados da ciência do pronunciamento. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/20062, preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta aos autos do processo de referência no PJe do 1o grau, constata-se que a comunicação eletrônica foi encaminhada em 5/7/2023 (ID 51306647), tendo o sistema registrado ciência em 17/7/2023, pelo transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos sem a consulta à intimação, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/20062. Diante disso, o prazo de 10 (dez) dias corridos para interposição do recurso, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo para consulta (data em que se considera realizada a intimação), encerrou-se em 27/7/2023, como consta, a propósito, da aba de expedientes do Sistema Pje. Ocorre que a presente apelação foi interposta somente no dia 28/7/2023 às 3h27min, quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. [...] § 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: [...] II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; 2 Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [...] § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.